Tribunal: CARF
Processo: 13888.002577/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002577/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.443 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
LUIZ GONZAGA HERCOTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACORDO
OU
SENTENÇA
TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização, bem como também a sentença judicial.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
IR. JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Com isso, a aplicação aos julgamentos do CARF é de forma
obrigatória, por força de determinação regimental do art. 62, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de juros de
mora.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002577/2008-25
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002577/2008-25

Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUIZ GONZAGA HERCOTON,
contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 291, e seguintes), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Consoante consta do Termo mencionado o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis
nos valores de R$.348.062,58 e de R$.135.125,60 nas declarações de ajuste,
respectivamente, dos exercícios de 2005 e 2006. Referem-se ditos rendimentos a verbas
trabalhistas recebidas pelo contribuinte de sua ex-empregadora mediante acordo
homologado perante a Justiça do Trabalho segundo o qual a importância a ser paga no
valor de R$.600.000,00 seria liquido, ou seja, os encargos fiscais e previdenciários
incidentes na operação seriam de responsabilidade da fonte pagadora.
Os valores considerados omitidos, segundo o mesmo Termo de Constatação acima
mencionado, são resultantes da diferença entre, os valores encontrados após
reconstituição da base de calculo do imposto de renda na fonte (base de calculo efetiva)
mediante aplicação do disposto no art. 725 do RIR11999 sobre os valores de fato
recebidos pelo contribuinte, e os valores declarados pelo contribuinte como recebidos
nos respectivos anos.
Em consequência, foi apurado credito tributário seguinte: imposto no valor de
R$.132.326,75, juros de mora até 31/07/2008 de R$.51.578,36 e multa proporcional no
valor de R$.99.245,05, totalizando um credito tributário no valor de R$.283.150,16 em
05/08/2008.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 311, e seguintes, aduzindo
em síntese o seguinte:
i)
O Recorrente foi autuado por não ter recolhido o imposto sobre a renda
'sobre valores auferidos em razão de acordo judicial na esfera
trabalhista, nos anos-calendário de 2004 e 2005, e que seria parte
ilegítima, uma vez que o imposto dos valores líquidos recebidos de
R$600.000,00, seria responsabilidade da fonte pagadora, que celebrou o
acordo, a empresa Radio Difusora de Piracicaba S.A;
ii)
Alega que a empresa entendeu que não incide IR sobre juros de mora, e
por isso não fez a retenção na fonte;
iii)
Alega possível bis in idem;
iv)
Pede anulação da autuação em desfavor do recorrente;
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002577/2008-25

v)
Pede alternativamente também que seja afastado os valores retidos pela
empresa
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002577/2008-25

“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com isso, a tese do recorrente de que não seria responsável pelo tributo devido,
não prospera.
Por outro lado, para que as verbas isentas não sejam consideradas na base de
cálculo deve haver discriminação expressa da natureza dos pagamentos. Nesse sentido, é o que
dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Por outro lado, o próprio termo de constatação fiscal já fez o levantamento da
natureza da verba recebida, conforme se verifica da e-fl. 95, assim descrito:

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002577/2008-25

O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Assim, no presente caso houve discriminação das verbas trabalhistas recebidas de
forma integral, requisito necessários para que a fiscalização pudesse afastar ou manter a
exigência do tributo devido, inclusive da verba que foi do FGTS identificada em nome do
recorrente na e-fl. 95, onde consta inclusive o timbre do poder judiciário, e que já foi objeto de
afastamento pela fiscalização.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS COMPENSATÓRIOS
Alega o recorrente que a fonte pagadora tomou por si a liberdade de entender que
não haveria a incidência do IR sobre juros, e que nesse contexto, não deveria ser
responsabilizada por essa rubrica também.
O item 5. Do Termo de Constatação fiscal de e-fl. 97
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002577/2008-25

5.1. A fonte pagadora não reteve nem recolheu o correspondente Imposto de Renda na
Fonte sobre as rubricas: A) "Juros de Mora" no valor de R$ 282.575,44 e B)
"Valores retidos pela empresa" no valor de R$180.458,68, que na realidade são
Rendimentos Tributáveis.
5.2. Portanto, do valor total que o reclamante recebeu, 94,55% são Rendimentos
Tributáveis
e
94,45%-são-Rendimentos-Isentes-ou-T-ributados-Exclusivamente-na-
Fonte.
Contudo, nesse tema, entendo que pode ser aplicado o novo entendimento do STF
ao caso concreto.
A respeito do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Nesse sentido, reproduzo a decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito em
julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo: a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção
pela CF/88 do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002577/2008-25

e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original).
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso do Contribuinte no presente tema,
retirando da base de cálculo o IR sobre juros de mora de R$282.575,44.
Quanto à alegação de bis in idem não verifico ao caso concreto, já que a
legislação aplicada segui as regras para as exigências do valor principal, somado à multa e juros,
com exceção daquilo que deve ser afastada em razão decisão judicial vinculativa a esse Tribunal,
acima transcrição.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para afastar a incidência do IR sobre juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 400
DF CARF MF
Original